Tribunal: STF
Processo: RE 1385761
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado de Tocantins, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CARÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    Após apresentação de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, o Presidente da TNU determinou o retorno dos autos para novo julgamento com o objetivo de adequação do julgado. A sentença foi mantida por outro fundamento, restando o acórdão assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REINGRESSO NO RGPS APÓS O INÍCIO DA GRAVIDEZ. CONSIDERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. CARÊNCIA. NOVO PREENCHIMENTO. VIGÊNCIA DA MP 739/2019. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO ADEQUADO PARCIALMENTE. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 6º e 201, II, da CF.



    O recurso extraordinário não merece provimento.



    A Turma Recursal entendeu que: 



    “No caso, o requerimento administrativo para a concessão do salário maternidade à autora foi dado entrada em 20/10/2016 (DER); portanto, ocorreu ao tempo da vigência da Medida Provisória nº 739, de 7 de julho de 2016, encerrada em 4/11/2016. 



    Nessa época, o parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 8.213/91, que previa a antiga regra do terço, havia sido revogado pela medida provisória acima referida, que incluiu o parágrafo único do artigo 27 nessa mesma lei, com a seguinte redação: ‘No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios do auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25’ (hoje, a redação dada pela Lei nº 13.846/2019 ao artigo 27-A da Lei nº 8.213/91 prevê a metade do período). 



    O artigo 25, III, da Lei nº 8.213/91, por sua vez, previa que a carência para a concessão de salário-maternidade à segurada contribuinte individual era 10 (dez) contribuições mensais [atualmente, permanecem as 10 (dez) contribuições mensais]. 



    O CNIS juntado aos autos mostra que a autora manteve vínculo empregatício nos períodos de 2/1/2008 a 18/7/2008; 11/7/2011 a 1/2/2012 e 6/8/2012 a 28/6/2013, tendo retornado ao sistema após a perda da qualidade de segurada, e na condição de contribuinte individual, com o recolhimento de contribuições individuais referentes às competências 3/2016, 5/2016 e 6/2016. 



    Assim, para ter direito aos benefícios da Previdência Social, a autora deveria ter pagado um número mínimo de novas contribuições, o que não ocorreu, eis que verteu ao sistema apenas 3 (três) novas contribuições, e não o preenchimento completo da carência que estava legalmente prescrita. ”



    Quanto à alegada inconstitucionalidade das MPs 739/2016 e 767/2017, foi mantido o fundamento do primeiro acórdão proferido, no sentido da inviabilidade do pedido, uma vez que “o que se busca na via incidental é o simples afastamento da aplicação da lei ao caso concreto, e no caso, a improcedência da ação impõe-se por fundamento diverso da aplicação das referidas normas”.



     



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Ademais, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, imprescindíveis são a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Nesse sentido: ARE 1.260.846-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.291.676, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator